Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. EXAME COVID. NÃO APRESENTADO. DEVER DE INFORMAÇÃO PREENCHIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL REFLEXO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que jugou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 2.832,79, correspondente à metade do valor por ele pago na aquisição das passagens aéreas, correspondente ao trecho de volta não usufruído. Em suas razões, a parte autora defende a existência de danos morais, bem como o dever de devolução integral do valor pago pelas passagens aéreas. A recorrida/ré (EDESTINOS), por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente, bem como pugna pela manutenção da sentença vergastada.
II. Recurso próprio, tempestivo. Ausente preparo recursal, ante o benefício de gratuidade de justiça deferido (ID 35354895). Contrarrazões ofertadas (ID 35354898).
III. Preliminar de ilegitimidade ativa. Embora o recorrente não seja o beneficiário da passagem e, tampouco a tenha adimplido, verifica-se que a compra dela foi efetuada por meio da sua conta junto à recorrente (E-DESTINOS), o que evidencia a sua legitimidade ad causam.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. Restou demonstrado que a passageira para quem a parte autora adquiriu o bilhete não logrou êxito em embarcar no voo com origem em Punta Cana – República Dominicana e destino para Bogotá – Colômbia por sua culpa exclusiva, pois não apresentou o teste de COVID indispensável para o trajeto a ser realizado. Sequer fora juntado aos autos o exame dito apresentado. O atestado médico juntado ID 114710821 não supre a exigência de apresentação do referido teste.
VII. É dever do passageiro estar atento aos documentos exigidos para o embarque.
VIII. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)
IX. Não há, pois, de se falar em restituição integral do valor pago, porquanto diante da excludente de culpa exclusiva do consumidor devida a retenção do valor relativo ao primeiro trecho (ida) perdido, nos termos do art. 740, § 2o, do Código Civil – CC. Assim, o autor somente faz jus à restituição da passagem de volta. Nesse sentido, escorreita a sentença que determinou a restituição ao autor da metade da quantia despendida com a passagem aérea, correspondente ao trecho da volta (R$ 2.832,79).
X. No caso, a parte autora alega que sofreu dano moral reflexo em razão do impedimento do embarque da passageira que não apresentou a documentação necessária para o embarque. O dano moral, na hipótese, não se presume, devendo ser efetivamente demonstrado nos autos. Contudo, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que a situação posta nos autos violou direitos da sua personalidade.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 a Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.